Tribunal: TJDFT
Processo: 0730747-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Vistos etc. Considerando que somente o Banco Cooperativo SICOOB S.A apelara, sobreviera o aperfeiçoamento do trânsito em julgado do resolvido originalmente em relação ao autor e aos outros litisconsortes passivos, dentre os quais o Banco Agibank S.A., que recolhera em Juízo os valores pertinentes[1] à condenação determinada na sentença,[2] provimento que lhe imputara a restituição das prestações efetivamente descontadas nos benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez e de pensão por morte percebidos pelo autor, no montante de R$ 1.955,10 (um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos), e o pagamento da verba de honorários de sucumbência no importe de R$ 2.283,17 (dois mil, duzentos e oitenta e três reais e dezessete centavos). A sentença, ademais, impusera ao autor a obrigação de restituir ao aludido litisconsorte as quantias que lhe foram destinadas em razão dos contratos desconstituídos, presumindo-se que no cálculo levado a efeito pelo banco houvera a consideração desses importes, em relação aos quais o autor, de seu turno, dera-se por satisfeito. Sob essa realidade, esclareça o Banco Sicoob S/A, em 5 (cinco) dias, em compasso com os princípios da efetividade e da cooperação, se persiste seu interesse no exame do apelo que interpusera, porquanto os recolhimentos havidos destinaram-se a realizar a íntegra da condenação, pois imposta em caráter solidário, e a obrigação que lhe fora imposta em nada afeta eventuais créditos que o assistiriam. No mesmo interregno, ademais, diga o autor se efetivamente se dá por satisfeito quanto ao recolhido, ficando ressalvado que, acudido esse chamamento, direi sobre a movimentação do recolhido postulada pelo autor. I. Brasília-DF, 05 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Comprovante de ID 40286886 - fl. 597. [2] Sentença - ID 40286864 – fls. 547/554.